Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009058-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55504781, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 51707390, 51710920, 51710922, 51711062 e 51711064. No ID: 56027903, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de SOLANGE MARIA DA COSTA CROUZIER, SOLANGE MARIA DE SOUZA, SONIA MARIA CHATEUBRIAND DUARTE GARGIULO, SUELY SALES DE ALMEIDA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 56027903). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 8 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador